Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745188-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. R. AGRAVADO: JOANA LUIZA DE MEDEIROS BORGES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Diniz Rodrigues contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 174409838 do processo de referência) que, em ação de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Joana Luíza de Medeiros Borges, processo n. 0741193-76.2023.8.07.0001, decretou segredo de justiça apenas em relação a um dos documentos acostados nos autos de origem, fazendo-o nos seguintes termos: A parte autora requer a concessão de segredo de justiça ao processo, sob o fundamento de que atualmente está sob a tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Argumenta que a exposição dos seus dados pessoais no processo público pode aumentar o risco à sua segurança pessoal. Decido. A demanda em si, que versa unicamente sobre pedido de danos morais por alegadas ofensas à honra, à intimidade, à dignidade e às imagens pessoal e profissional da autora perpetradas em rede social, não enseja a tramitação dos autos sob segredo de justiça, eis que não se encontra dentro das hipóteses do art. 189, do CPC. Contudo, é possível a concessão parcial de sigilo a determinadas peças ou documentos que se encontrem dentro da proteção legal. Com fundamento no art. 189, I, do CPC, em razão de se tratar de informação oficial sigilosa, DECRETO segredo de justiça em relação à documento de ID. 174382372, ao qual somente terão acesso o juízo e os advogados constituídos das partes. Desnecessário conferir sigilo aos documentos de ID. 174094053 e ID. 174094061, eis que trazem apenas dados do domicílio profissional da parte autora, que são de conhecimento público em razão do cargo desempenhado, não havendo informações relativas à sua residência pessoal. Aguarde-se a citação da requerida. (grifos no original) Em razões recursais (Id 52635682), traça, inicialmente, considerações sobre o cabimento do recurso à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ). Aduz que a análise do pedido de decretação de segredo de justiça sobre os autos n. 0741193-76.2023.8.07.0001 em sede de apelação mostra-se inútil, considerando que o acesso às informações contidas nos autos configura medida irreversível, apta a frustrar a finalidade do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH), do qual faz parte. Afirma tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Joana Luíza de Medeiros Borges, a qual divulgou em seu Instagram, com alcance de mais de 42.700 pessoas, conteúdo ofensivo e difamatório. Informa integrar o PPDDH em virtude dos diversos ataques, ameaças e ofensas à honra suportados nos últimos anos. Sustenta que o pedido de decretação de segredo de justiça, com base no art. 189, I e III, do CPC, visa a proteger seus dados pessoais de possíveis ataques que possam prejudicar estratégias de proteção adotadas em seu favor. Alega ser contraproducente sua manutenção em programa protetivo, custeado pelo erário público, com a concomitante disponibilização de suas informações pessoais em processo judicial de fácil consulta. Conclui ser necessária a decretação do segredo de justiça como “medida de lídima segurança e garantia da defesa da intimidade e privacidade da Agravante”. Afirma presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer-se que seja admitido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.015 e ss. do Código de Processo Civil, para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo a quo, de ID 174409838, para: a) determinar a decretação do segredo de justiça sobre os autos do processo de no 0741193-76.2023.8.07.0001, em caráter liminar; b) subsidiariamente, determinar o cadastro de sigilo sobre os documentos de ID 174094057 (documentos pessoais); ID no 174094057 (relação de e-mails institucionais); e ID no 174094061 (instrumento de procuração), em caráter liminar. c) considerando o preenchimento dos requisitos do art. arts. 189, I e III do Código de Processo Civil, que seja confirmada a decisão liminar, julgando-se procedente o pedido de decretação de segredo de justiça, com a reforma da decisão do juízo a quo. Preparo regular (Ids 52635692 e 52635693). Em decisão unipessoal, deferi em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e decretei “segredo de justiça para as informações e/ou dados pessoais da autora e de seus familiares (nome completo, número do documento de identidade e do CPF, domicílio, endereço de e-mail, ou qualquer outro que possa levar à identificação de seu paradeiro) constantes em todas as petições e documentos acostados aos autos de origem” (Id 52757527). Recebido o ofício de deferimento parcial da tutela recursal, o i. juízo de origem comunicou sua reconsideração da decisão agravada e a atribuição de SEGREDO DE JUSTIÇA (nível 1) ao processo de origem, com fundamento no art. 189, I, do CPC (Id 52893112). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Verifico que, após a prolação da decisão ora combatida e deferimento parcial da tutela antecipada recursal, o d. magistrado de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada nos seguintes termos (Id 117163142 do processo de referência): A Eg. Turma Cível comunica decisão liminar nos autos do Agravo de Instrumento no 0745188-03.2023.8.07.0000 para decretar “segredo de justiça para as informações e/ou dados pessoais da autora e de seus familiares (nome completo, número do documento de identidade e do CPF, domicílio, endereço de e-mail, ou qualquer outro que possa levar à identificação de seu paradeiro) constantes em todas as petições e documentos acostados aos autos de origem” (ID. 176230165). Com vistas a efetivar a implementação da ordem conferida pelo 2o grau, consideradas as limitações tecnológicas do sistema PJe para concessão parcial do sigilo em relação a nomes, partes, endereços, bem como o risco de acesso indevido, reconsidero da decisão agravada e confiro SEGREDO DE JUSTIÇA (nível 1) ao presente processo, o que faço com fundamento no art. 189, I, do CPC. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. Encaminhe-se à Eg. Turma Cível para comunicação entre órgãos, com as homenagens de estilo No caso vertente, com a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que reconsiderou a decisão agravada e atribuiu sigilo ao processo de origem, prejudicada ficou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de decisão em juízo de retratação, colaciono o seguinte julgado proferido peça e. 1a Turma Cível deste TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, quando o i. juízo em que proferida a decisão agravada comunica a reforma do ato impugnado: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora